Tribunal: CARF
Processo: 13971.720238/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720238/2010-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.052 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Recorrente
ALESSIO BARCELLA & CIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
NULIDADE. INCORREÇÃO NO ENDEREÇAMENTO DO TERMO DE
INTIMAÇÃO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo o
endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária (inc. I do §4o do art. 23 do Decreto no 70.235/710. É nula intimação
remetida para endereço diverso do informado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso para, reconhecendo a nulidade da intimação editalícia, cancelar o lançamento. Vencidos
os conselheiros Mário Hermes Soares Campos, Sara Maria Carneiro de Almeida Silva e Sonia de
Queiroz Accioly, que não acolheram a preliminar.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Samis Antônio de Queiroz, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720238/2010-08
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.052 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720238/2010-08

Trata-se de recurso voluntário interposto por ALESSIO BARCELLA & CIA
LTDA. contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo
Grande – DRJCGE –, que rejeitou a impugnação apresentada ante a ausência de comprovação
das áreas utilizadas com produtos vegetais, reflorestamento e pastagens, bem como do VTN
declarado na DITR 2007.
Conforme consubstanciado na notificação de lançamento,
[a]pós tentativas frustradas de intimação do contribuinte, foi o
mesmo intimado através de Edital n° 05/2010/ITR, de 08 de
setembro de 2010.
Após a legal intimação, o contribuinte não apresentou nenhum
dos documentos solicitados, sendo então glosados os valores
declarados a título de área de produtos vegetais. de pastagem e de
reflorestamento, tendo sido ainda arbitrado o valor da Terra Nua
com a adoção do valor SIPT. (f. 3/4; sublinhas deste voto)
Em sua peça impugnatória (f. 8/29) alegou, preliminarmente, a nulidade da
intimação pela via edilícia. Quanto ao mérito, afirmou ser o ITR tributo sujeito à lançamento por
homologação. Sustentou que as áreas declaradas como isentas localizam-se em “(...) terreno
excessivamente acidentado, com floresta nativa, que o IBAMA não permite sua extração e
sequer o reflorestamento.” (f. 11) E que “toda a área que pode ser utilizada para pastagens até
2008, foi utilizada para criação de gado (...), mas resguardando as limitações do IBAMA em
relação as áreas de preservação Permanente e ambientais.” (f. 16) Arremata pontuando que
[c]ompulsando ao projeto de reflorestamento, com ART, protocolo
do IBAMA, averbação no registro imobiliário, levantamento
planimétrico de toda a gleba (cópia anexa constata-se a realidade
da área de terras de 536,8 ha, com a identificação de todas as
glebas de Preservação Permanente, reserva legal, etc., sendo por
demais evidente que a área total, tem parcelas que são consideradas
como ISENTAS DE ITR, por se tratar de áreas de proteção
ambiental e protegidas pelo IBAMA. (f. 24)
No tocante ao arbitramento do VTN, disse “não est[ar] compatível com o valor
de mercado do imóvel, como também está totalmente desvirtuado dos valores declarados.” (f.
23)
Pediu que fosse realizada “(...) fiscalização in loco do imóvel, para então
ratificar o ato fiscal, caso contrário, deve anular o ato fiscal, extinguindo e cancelando o crédito
tributário” (f. 29) Foram acostados à impugnação os seguintes documentos – “vide” f. 30/188:
1.
Documentos de identificação/representação
2.
Registro do imóvel
3.
Cópia da notificação
4.
DITR 2007
5.
DITR 2008
6.
DITR 2009
7.
Recibo de Entrega de Documentos N°l454846/2010
8.
SOLICITAÇAO DE DECLARAÇAO de Supressão da
Vegetação Nativa em Area Rural
9.
Declaração prefeitura de santa Terezinha – 21/10/2010 – “não
se opõe à Supressão de Vegetação a ser realizada no imóvel, desde
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.052 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720238/2010-08

que respeitada a Legislação Estadual e Federal que regulamentam
o referido” (f. 69) e “encontra-se montante ou jusante do ponto de
à captação de água para abastecimento do município.” (f. 70)
10. Termo de compromisso
11. Solicitação de isenção de projeto de reposição florestal para
projeto técnico de supressão de vegetação
12. Declaração ARL
13. Termo de Averbação de ARL
14. Solicitação de autorização para ARL
15. Declaração da divisão de reserva legal em blocos
16. Memorial descritivo
17. ART
18. Solicitação enviada ao cartório
19. Inventário florestal para supressão de vegetação e ART–
Fazenda Barcela – out 2010
20. Documento de uso do solo e mapas
Ao apreciar as razões lançadas e os documentos apresentados, a decisão
vergastada restou assim ementada:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007
ÁREAS ISENTAS. ADA.
Por força de Lei, é obrigatório que as áreas não-tributáveis sejam
informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA), entregue em
prazos e condições fixados em ato normativo, para que o
contribuinte possa se beneficiar da isenção tributária.
VALOR DA TERRA NUA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento
de ofício nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de
alteração, quando o contribuinte não apresentar elementos de
convicção que justifiquem reconhecer valor menor. (f. 201)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 25/05/2012, recurso
voluntário (f. 217/235), replicando a quase totalidade das teses apresentadas em sua peça
impugnatória.
Acrescentou “não discorda[r] da nova avaliação do valor da terra nua apurada
pela Receita Federal (...)” (f. 219) e quedou silente quanto à necessidade de realização de
diligência in loco. Sobre as matérias, portanto, operados os efeitos da preclusão.
O documento acostado à peça recursal – registro de imóveis (f. 236/239) – já
constava dos autos desde a impugnação.
Esta eg. Turma, em composição ligeiramente distinta da que ora configurada,
houve por bem converter o julgamento em diligência,
para fins de que a unidade de origem junte o Termo de Início
da Ação Fiscal contendo a listagem dos documentos
requeridos pelo fisco e data e endereçamento do AR enviado,
ou, sendo o caso, outros documentos que contenham tais
informações.
Na
sequência,
deverá
ser
conferida
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.052 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720238/2010-08

oportunidade ao contribuinte para que se manifeste,
querendo, acerca do resultado da diligência. (Resolução no
2202-000.963; f. 245)
Às f. 249/250 foi juntado o Termo de Intimação Fiscal No 09204/00039/2010,
sem o respectivo AR, bem como o edital de intimação publicado em 08/09/2010 (f. 251).
Embora tenha sido devidamente intimado (f. 253), permaneceu o recorrente
inerte.
Os autos vieram-me conclusos – f. 256.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Por ser o recurso tempestivo e preencher os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
A recorrente pede seja julgado nulo o lançamento, seja pelo endereçamento
incorreto do termo de início de fiscalização, seja pela presença de vícios contidos na notificação
de lançamento. Afirma que “(...) a partir das informações na DIAT do Exercício de 2008 e 2009,
o endereço consta como Rua Eliziário De Carli, Bairro Santa Tereza, em Joaçaba/SC, ou seja,
não justifica que as intimações tenham seguido para endereço alterado (...).” (f. 231)
Além disso, pleiteia seja reconhecida nulidade da notificação, sob a alegação de
que
[p]elo que se constata na DIAT do Exercício de 2007, a
declaração do ITR, foi recebida via Internet pelo Agente
Receptor Serpro em 27/09/2007, às 12:38:33 – 3078827782 [f.
45 - 50] e não em 25/02/2010, como consta na notificação,
havendo equívoco de documentos na notificação. (f. 231)
Reclama que houve equívocos “nos mapas demonstrativo da notificação” (f. 231)
sob o argumento que
houve falsa interpretação dos dados oferecidos, pois de relevância
informar, que a área constante da NIRF 0.412.662-9, identificada
como Fazenda Flor Bonita, situada no Distrito de Craveiros, no
Município de Santa Terezinha/SC, desde setembro de 2007, passou a
ser reflorestada.
(...)
Cabe também informar que a área anteriormente era de 500,0 há,
havendo uma retificação de área a partir de 2008, passando a área a
apresentar 536,8 há de área existente, justificando a mudança nos
informativos de ITR. (f. 232)
Aduz não ser possível cogitar
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.052 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720238/2010-08

sem ofender o art. 97, IV, do CTN e 150, I e 5°, II da
Constituição Federal, que a base de cálculo do tributo fixada em
lei, seja suscetível a alteração ou condicionamento por fatores
extra-normativos, ou ainda a mera desconsideração de dados
ofertados na DIAT. (f. 233; sublinhas deste voto)
Ademais, no mérito, o recorrente afirma ter demonstrado a existência de áreas de
pastagens e de produtos vegetais no imóvel, que, segundo ele,
até 2007, [era] uma área de mata nativa, onde o gado obtém sua
alimentação, sem a necessidade de extração das árvores, por isto
chamada de pastagens, ficando após 2009, referida área a ser em parte
utilizada em reflorestamento. (f. 224)
Em sua impugnação defendeu que
ano a ano, em suas DIAT, lançava as parcelas em hectares e suas
identificações de utilização, de forma presumida, pois sempre
entendeu que mesmo não se prestando para agricultura e pecuária, a
área assim mesmo era totalmente ocupada;'" pois de sua propriedade.
(f. 26).
Às. f. 204 do acórdão da DRJ restou decidido que para comprovar a utilização do
território como área de pastagens ou produtos vegetais, deveriam ter sido juntadas notas
fiscais de compra e venda de produtos vegetais, gado ou ração, cartões de vacinação, entre
outros. Somente com a conversão da diligência foi possível averiguar quais os documentos
teriam sido deveras requisitados para a restabelecimento das áreas glosadas. Confira-se:
Para comprovação de áreas com reflorestamento declaradas, apresentar os
documentos abaixo referentes à área reflorestada no período de
01/01/2006 a 31/12/2006: Notas fiscais do produtor; Notas fiscais de
insumos; laudo de acompanhamento de projeto fornecido por
instituição competente; certidão de órgão oficial comprovando a área
de reflorestamento.
Para comprovação de áreas de pastagens declaradas, apresentar os
documentos abaixo referentes ao rebanho existente no período de
01/01/2006 a 31/12/2006: Fichas de vacinação expedidas por órgão
competente acompanhadas das notas fiscais de aquisição de vacinas;
demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR
emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referente a
compra/venda de gado.
Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: - Laudo de
avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT com grau de
fundamentação e precisão II, com anotação de responsabilidade técnica -
ART registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método
comparativo direto de dados de mercado. Alternativamente o contribuinte
poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais
(exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater,
apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que
levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos
devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2007, a preço de
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.052 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720238/2010-08

mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o
arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do Sistema
de Preços de Terra - SIPT da RFB, nos termos do artigo 14 da Lei
9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de
janeiro de 2007 no valor de R$:
- TERRA DE CAMPO OU REFLORESTAMENTO R$ 4.000,00;
- MISTA MECANIZADA R$ 8.000,00;
- MISTA NAO MECANIZAVEL R$ 6.000,00. (f. 250; sublinhas deste
voto)
Embora a documentação elencada no termo de intimação fiscal seja apta a
comprovar as áreas glosadas seja, não pôde o recorrente delas tomar ciência porquanto
inadvertidamente remetido à endereço que não mais lhe pertencia.
Na DITR 2007, transmitida em 27/09/2007 (f. 45), consta que o endereço do
recorrente era a “AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 578, Centro, Joacaba/SC”. Já na DITR 2008
(f. 52), transmitida em 29/09/2009, indicado novo domicílio fiscal à “RUA ELIZARIO DE
CARLI, s/n, Santa Tereza, Joacaba/SC.” O Termo de Intimação Fiscal no 09204/00039/2010,
cujo AR sequer foi juntado, veio a ser expedido apenas em 02/08/2010 (f. 249/250), tendo sido
erroneamente remetido para a “AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 578, Centro, Joacaba/SC.”
O inc. I do §4o do art. 23 do Decreto no 70.235/71 é claro ao terminar que, “para
fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo o endereço postal por ele
fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária.” De forma inadvertida, remetida a
intimação para apresentação de documentos em endereço diverso do informado, razão pela qual
eivada de nulidade. Seria considerada válida, se “[c]omprovado que a tentativa de intimação foi
enviada ao endereço escolhido para entrega de correspondências pela contribuinte em DIAC
contemporânea à data de intimação” (CARF. Acórdão no 2201.008.481, sessão de 03/02/2021).
A despeito de ter encontrado óbice na Súmula STJ no 7, em ementa de seus precedentes,
colhe-se situação análoga a que ora se analisa, onde reconhecida a mácula da nulidade. Confira-se:
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, após percuciente exame dos
elementos de convicção, concluiu ter ficado caracterizada a nulidade da
intimação por edital no processo administrativo fiscal, porquanto não se
configurou, no caso, o pressuposto para que ela ocorresse. Asseverou
expressamente que "não houve justificativa plausível para se realizar a
intimação por edital antes de se tentar localizar a executada no endereço
por ela informado junto à Receita Federal." (fl. 245, e-STJ) (STJ. REsp
no 1802339/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 14/05/20190.)
Neste eg. Conselho externado entendimento idêntico:
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
EXERCÍCIO: 2000
INTIMAÇÃO
PARA
APRESENTAÇÃO
DE
IMPUGNAÇÃO.
IRREGULARIDADE.
Não tendo sido o contribuinte regularmente intimado, notadamente no
endereço constante do Sistema CPF e informado em DITR anterior à
lavratura do Auto de Infração, deve o processo ser anulado para que o
contribuinte tenha oportunidade de apresentar sua impugnação no prazo
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.052 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720238/2010-08

legal, em homenagem aos Princípios do Devido Processo Legal, do
Contraditório e da Ampla Defesa.
PROCESSO ANULADO (CARF. Acórdão no 301.34.048, sessão de
24/08/2008).
Por não ter sido devidamente intimado sobre quais documentos haveria de
apresentar para corroborar sua pretensão – uma vez que, por erro da fiscalização, remetido à
endereço diverso ao do infirmado – teve sua defesa cerceada.
Somente com a conversão do julgamento em diligência foi o Termo de Intimação
Fiscal No 09204/00039/2010 juntado aos autos (f. 249/250), de modo a elencar quais provas
deveriam ter sido produzidas para elidir a autuação. Notório, pois, os prejuízos suportados para
elaboração de sua defesa, por conta do vício de natureza formal.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reconhecer a nulidade da
intimação editalícia e cancelar o lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital